Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011072-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES - CPF: 776.949.531-87 (AGRAVANTE), LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES - CPF: 910.151.031-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 995.661.761-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
LIMINAR DE DESPEJO
CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INDISPENSABILIDADE - CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar de despejo se faz necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 59, da Lei no. 8.245/91, em conjunto com as disposições do artigo 300, do CPC.

No presente caso, inobstante a Agravante sustente a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa o equivalente a 3 (três) meses de aluguel, o fato é que o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pelo agravado, havendo ainda a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que exigível a apresentação da caução.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

Não há se falar em parcelamento da caução, uma vez que esta exerce uma função específica no processo, qual seja, a de prevenir o direito do réu quanto à possível prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança Código no 1004177-83.2020.8.11.0041 movida em desfavor de ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, que indeferiu o pedido de substituição da caução pelos aluguéis inadimplidos, e deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido/agravado a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, condicionada a prestação de caução de 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco dias).

Em suas razões, sustenta a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa, e muito, o equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

Alega que o montante inadimplido, equivalente a mais de 13 (treze) salários mínimos, deixou de ingressar no patrimônio da Agravante no decorrer dos anos de 2019 e 2020, comprometendo seriamente seu orçamento familiar, pois não exerce atividade remunerada e não possui outra renda própria.

Aduz que a aplicação da letra fria da lei por parte do julgador, condicionando a expedição da liminar ao depósito da caução equivalente a três aluguéis, dificulta sobremaneira o acesso à justiça por parte da locadora, que já se encontra em grave prejuízo em razão da elevada dívida acumulada pelo inquilino, gerando o desequilíbrio da relação contratual e ferindo o princípio da paridade de armas, estabelecido no art. 7o do Código de Processo Civil.

Assevera, por fim, que a pandemia de COVID -19 exige parcimônia nos dispêndios financeiros não essenciais à preservação da vida humana, diante das restrições econômicas e sociais causadas no país.

Pede pela concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de mandado de Despejo sem a necessidade de prestar o caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis.

No mérito, requer seja provido o recurso para fins de reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a exigência de caução para o cumprimento da liminar de despejo.

Subsidiariamente, caso este Sodalício entenda pela indispensabilidade da caução no caso concreto, a Agravante requer, com fulcro no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, a redução percentual ou o parcelamento do valor da caução, ante a fragilidade econômico-financeira em que se encontra.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 44175990).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não angularizada a relação processual na origem (ID 56930980).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos ajuizada por Ducalma Gonçalina da Silva Lagares em desfavor de Alessandro Ferreira de Souza com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida do imóvel, em decorrência da falta de pagamento.

Aduz a parte autora é proprietária do imóvel situado na Avenida General Mello, no 3.380, bairro Praeiro, Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de locação com o requerido na data de 05/02/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, pelo valor mensal de R$ 1.000.00 (um mil reais).

Acrescenta que a parte requerida não esta cumprindo com o contrato de locação, estando em mora com suas obrigações locatícias.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da requerida diante da falta de pagamento.

Ao analisar o pleito, de plano, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de substituição da caução pelos aluguéis inadimplidos, uma vez que o deferimento da desocupação está condicionado à prestação de caução pecuniária.

Assim, verificando que o contrato de locação acostado aos autos está desprovido de garantia, deferiu a tutela de urgência para o despejo da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelo autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Em face dessa decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso pleiteando a reforma parcial do decisum a fim de afastar a prestação de caução.

Pois bem.

Para a concessão da liminar de despejo se faz necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 59, da Lei no. 8.245/91, em conjunto com as disposições do artigo 300, do CPC.

O inciso IX do artigo 59, da Lei de Locações, prevê que a liminar será concedida nas ações que tiverem por fundamento exclusivo “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

No presente caso, inobstante a Agravante sustente a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa, e muito, o equivalente a 3 (três) meses de aluguel, o fato é que o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pelo agravado, havendo ainda a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que exigível a apresentação da caução.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo caminho:

“LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.o 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

Assim, o despejo ficará condicionado à prestação de caução pelo locador, requisito imprescindível, mesmo nas hipóteses de falta de pagamento.

Subsidiariamente, entendendo-se pela indispensabilidade da caução no caso concreto, a Agravante requer, com fulcro no art. 98, §§ 5o e 6o do CPC, a redução percentual ou o parcelamento do valor da caução, ante a fragilidade econômico-financeira em que se encontra.

Contudo, tal pleito não pode ser acatado, uma vez que a caução exerce uma função específica no processo, qual seja, a de prevenir o direito do réu quanto à possível prejuízo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020